Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008680-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE SIQUEIRA - CPF: 080.019.281-87 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
João Bosco de Siqueira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA APÓS PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA COMUNICAÇÃO AO JUIZ DA EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de bloqueio indevido da conta bancária do autor após acordo de parcelamento de dívida tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve responsabilidade da municipalidade pelo bloqueio indevido da conta bancária do autor, após parcelamento do débito fiscal e aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a celebração de acordo e o pagamento regular das parcelas, o bloqueio judicial da conta do autor decorreu da ausência de comunicação do parcelamento à execução fiscal, revelando desídia do ente público.

4. Configurada a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. O dano moral resta caracterizado diante da indevida constrição de valores na conta bancária do autor, acarretando violação à sua dignidade e tranquilidade financeira.

6. O valor arbitrado em primeira instância mostra-se adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Configura dano moral o bloqueio indevido de valores na conta bancária do contribuinte, após parcelamento do débito fiscal e ausência de comunicação do fato à execução fiscal, impondo-se a responsabilidade objetiva do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RI 1058895-82.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.06.2023; TJ-MT, RI 1016603-13.2021.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2023; TJ-MT, RI 1064015-72.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
João Bosco de Siqueira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
269893286

):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a pagar à recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
,
com correção pela taxa SELIC
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269893288
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, a redução da quantia arbitrada em primeira instância.

Contrarrazões (Id.
269893292
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
João Bosco de Siqueira.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por João Bosco de Siqueira em desfavor da parte recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido, em síntese, alega que possuía débitos de IPTU junto à municipalidade, que foram inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) executadas nos autos n.º 1044113-47.2022.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá-MT. Ademais, salienta que firmou, em 16/03/2023, termo de confissão e parcelamento do referido débito, contudo, foi surpreendido com a notícia do bloqueio de sua conta corrente, em 17/08/2023, na quantia de R$ 11.564,13 (onze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), mesmo tendo sempre pagado em dia o acordo realizado. Ressalte-se que a liberação do montante constrito ocorreu em 04/09/2023.

Diante dos fatos narrados, ingressou com esta demanda, objetivando ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em razão da procedência parcial dos pedidos, insurge-se o Município de Cuiabá-MT, pleiteando a improcedência, ou a redução da quantia fixada em primeira instância.

Registre-se que
a responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial ou imaterial.

Pois bem. A responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, preceitua que a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Da análise detida dos autos, observa-se que é incontroversa a realização do acordo entre as partes em 16/03/2023, bem como o bloqueio da

conta corrente do autor recorrido, em 17/08/2023, na quantia de R$ 11.564,13 (onze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), mesmo tendo sempre pagado em dia o acordo realizado.

Além disso, de fato, observa-se da execução fiscal em questão que a liberação do montante constrito ocorreu em 04/09/2023.

Outrossim, percebe-se que o Município de Cuiabá-MT peticionou informando a realização da avença e requerendo a suspensão da demanda executiva em 12/09/2023 (Id. 128671069 daquela ação).

Em que pese o Município de Cuiabá-MT alegar que a ordem de boqueio ocorreu sem requerimento, não é o que se constata na ação executiva, uma vez que, da inicial, consta o pedido expresso de bloqueio
on line
de valores, em caso de não pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

Dessa forma, conclui-se que somente foi realizado o bloqueio judicial em razão da desídia do ente público municipal em informar a realização do acordo nos autos da execução fiscal, revelando-se a conduta ilícita causadora do dano.

Portanto, patente o dano moral sofrido pela parte recorrida, pois sofreu constrição indevida em sua conta bancária, ante a ausência de comunicação nos autos da execução fiscal acerca do parcelamento do débito.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO AUTOR INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não prospera a preliminar suscitada de incompetência, porque a presente ação não se dirige a discutir a validade dos débitos cobrados na execução fiscal, mas sim, à abusividade ou não da atuação do recorrente que, embora tenha recebido do recorrido o valor da dívida de forma parcelada, não comunicou ao Juízo condutor da execução fiscal, razão pela qual fora determinado o bloqueio on-line de valores depositados na conta corrente do reclamante. Rejeito tal preliminar.

2- É fato incontroverso que fora proposta execução fiscal e, posteriormente, o contribuinte quitou sua dívida, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.

3- Assim, devido à desídia do ente público municipal o reclamante sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória 4- Recurso conhecido e não provido.(N.U 1058895-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)”.

“SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – BLOQUEIO SISBAJUD APÓS O PAGAMENTO DE OITO PARCELAS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação na qual a parte promovente alega que teve sua conta bloqueada em razão de uma execução fiscal de tributo municipal após a realização de parcelamento do débito. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o município ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00) e a restituição em dobro . Na hipótese, o bloqueio da conta bancária da parte promovente foi indevido, pois realizado após o parcelamento do débito e, ainda, após o pagamento da oitava parcela do acordo, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 940 do Código Civil prevê que aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a para ao devedor o dobro do que houver cobrado, entretanto, no presente caso, a execução fiscal foi distribuída por dívida legitima, sendo afastada a restituição na forma dobrada. Após o advento da emenda constitucional nº 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício . Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a restituição material na forma simples, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de R$ 3.000,00, bem como fixar os juros e correção monetária nos termos da EC nº 113/2021. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166031320218110003, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E A BAIXA DO PROTESTO . VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BENEFÍCIO DO PROGRAMA “BOLSA FAMÍLIA”. MANUTENÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N . 113/2021. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Hipótese em que o contribuinte seguiu os trâmites para regularização do débito pendente, com a quitação do Documento de Arrecadação Municipal, honorários sucumbenciais e a baixa do protesto, contudo, decorridos alguns meses, houve requerimento pela Fazenda Pública nos autos da execução fiscal para o bloqueio de ativos financeiros, o que recaiu sobre valores oriundos do recebimento de bolsa família. 2. O contexto probatório evidencia situação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, tendo em vista a ausência de diligência do ente em atualizar seus cadastros e retirar o contribuinte da dívida ativa, o que impôs dano além das raias da esfera patrimonial. 3 . O quantum arbitrado na origem não revela excesso e atende o critério da razoabilidade. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública, após o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar de 9/12/2021, aplica-se a taxa SELIC em relação aos consectários legais . 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10640157220238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025